Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AÇÃO RESCISÓRIA. SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro recurso, apesar da ausência de efeito suspensivo reconhecida judicialmente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se a negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ente público afasta a paralisação da execução individual e se a ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda.
III. Razões de decidir
3. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi recebido sem efeito suspensivo e a jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a suspensão da execução individual nessas hipóteses.
4. O art. 969 do CPC estabelece que a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida, o que não ocorreu no caso.
5. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi inadmitida pela 1a Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, por ausência de hipóteses legais de cabimento.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a suspensão do cumprimento de sentença em casos semelhantes, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 864/STF e a ausência de prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.